Tribunal: TJSP
Processo: 1021784-86.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Contrato de cartão de crédito - Ausência de repasse de valores originados em transação de cartão de crédito – Não comprovação de fraude – Desrespeito ao art. 373, II, CPC – Dano moral – Não ocorrência – Sentença reformada – Recursos providos em parte*